Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-52.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-52.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANO ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPAROS REITERADOS DE ALARME BANCÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
JOSEANO ARAUJO PEREIRA,
em face do Banco do Brasil S/A, em razão de reiterados disparos indevidos do sistema de alarme da agência bancária localizada em Rio Real/BA, os quais teriam perturbado o sossego do autor e demais moradores vizinhos. Pleiteou-se a regularização do sistema de segurança e compensação pelos danos morais decorrentes da perturbação sonora. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo apenas a obrigação de fazer, com fixação de astreintes, mas indeferindo a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais à autora, diante da perturbação sonora causada pelos disparos indevidos do alarme da agência bancária ré; (ii) verificar a legalidade da imposição da obrigação de fazer com fixação de multa diária (astreintes) e da manutenção da gratuidade de justiça deferida em 1º grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça concedida à autora deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência firmada nos autos goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo o banco recorrido logrado êxito em produzir prova idônea em sentido contrário.

O banco responde objetivamente pelos danos causados em decorrência da atividade de risco que desenvolve, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo seu dever garantir que o funcionamento de equipamentos, como sistemas de alarme, não cause prejuízos ao sossego e à saúde dos vizinhos, conforme o disposto no art. 1.277 do Código Civil.

A farta prova documental constante dos autos — incluindo vídeos, boletins de ocorrência, ofícios da Polícia Militar e relatos de vizinhos — demonstra que os disparos do alarme ocorreram de forma reiterada, sobretudo durante madrugadas e fins de semana, perturbando a autora em sua residência, lindeira à agência bancária.

A ausência de condenação por dano moral à autora, em situação idêntica à de outros vizinhos já indenizados, viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica, configurando juízo contraditório frente à jurisprudência consolidada do TJ/BA sobre casos análogos.

O dano moral decorrente de perturbação reiterada do sossego é presumido (in re ipsa), por se tratar de violação direta a direito da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

A imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00, revela-se adequada, proporcional e compatível com o objetivo de compelir o réu ao cumprimento da obrigação de regularizar o sistema de alarme, em conformidade com o art. 537, caput e §1º do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a elevação de astreintes em caso de resistência reiterada ao cumprimento de decisão judicial, sendo o valor arbitrado compatível com a gravidade da omissão e o bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A perturbação reiterada causada por disparos imotivados de sistema de alarme bancário configura violação ao direito de vizinhança e enseja indenização por dano moral.

A responsabilidade civil por perturbação do sossego vizinho decorrente de atividade de risco é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC autoriza a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova robusta em contrário.

É válida a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 927, parágrafo único, e 1.277; CPC, arts. 99, §§2º e 3º, 537 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.10.2022; STJ, REsp 1967587/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 0000406-86.2013.8.05.0216, rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 19.03.2014; TJ-BA, AI nº 8010504-84.2018.8.05.0000, rel. Des. Silvia Zarif, j. 15.08.2018; TJ-SP, APL nº 0003306-63.2013.8.26.0602, rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 07.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000319-52.2017.8.05.0216, em que figura como
Apelantes

BANCO DO BRASIL e
JOSEANO ARAUJO PEREIRA

e Apelados BANCO DO BRASIL E JOSEANO ARAIJO PEREIRA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora